Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710420-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AYLA ALVES GARCIA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de denegação da segurança (CPC, 76, § 1o, I c/c Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o). 2. Registre-se que a procuração de ID no 44912837 somente confere poderes para representação “em processo de ação executiva no 0754734-68.2022.8.07.0016”. 3. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 4. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 9 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO